Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRITÉRIO DE 1/8. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O pedido recursal busca a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a reavaliação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06); e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, incluindo o critério de exasperação adotado e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, dos laudos periciais, dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e das imagens captadas na investigação, corroboradas por prova oral colhida em juízo.
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais gozam de presunção de legitimidade e fé pública, sendo idôneos para embasar a condenação quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
5. A alegação de que a droga encontrada se destinava ao consumo pessoal não se sustenta, pois há provas robustas de que a ré realizava a mercancia de entorpecentes, como a apreensão de múltiplas porções da substância entorpecente e a movimentação suspeita registrada em vídeo e confirmada pelos depoimentos policiais.
6. O tráfico privilegiado e a insignificância da conduta foram corretamente afastados, uma vez que a ré ostenta maus antecedentes e há evidências da habitualidade na prática do tráfico, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
7. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo aplicada a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério admitido pela jurisprudência para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.
8. O regime inicial foi corretamente fixado, em conformidade com o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, não havendo elementos que justifiquem sua alteração para regime mais brando.
9. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Depoimentos de policiais que participaram da diligência, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
2. A mera posse de pequena quantidade de entorpecente não descaracteriza o crime de tráfico quando há provas de mercancia.
3. A habitualidade na prática do tráfico e a existência de maus antecedentes impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.
4. O critério de exasperação da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é legítimo e proporcional.
5. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada supera quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.